Tribunal: TJBA
Processo: 8025362-76.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025362-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADILTON BARBOSA Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA ENTRE DEMANDAS IDÊNTICAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC. O embargante sustenta omissão quanto à análise do pedido de reconhecimento de litigância de má-fé da parte impetrante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão quanto à análise da alegação de litigância de má-fé e se a reiteração de demanda idêntica caracteriza uso abusivo do processo. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 4. Verifica-se omissão na decisão embargada quanto ao pedido de reconhecimento de litigância de má-fé formulado pelo estado da bahia. 5. Constatada a existência de litispendência entre o presente mandado de segurança e outro anteriormente impetrado com idênticos fatos, pedidos e causa de pedir, ambos patrocinados pelos mesmos advogados. 6. A reiteração de demanda idêntica, após pronunciamento judicial anterior, revela utilização temerária do processo e tentativa de obtenção de vantagem indevida, configurando as hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80, III e V, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos, para reconhecer a litigância de má-fé da parte impetrante e fixar multa no valor correspondente a um salário-mínimo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, III e V; 81, § 2º; 485, V. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8025362-76.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ADILTON BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator